Tribunal: TCU
Processo: 007.819/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3900/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.819/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Martins Costa (XXX.593.636-XX); Bruna Penna Mibielli (XXX.530.596-XX); Carlos Eduardo Souza Maia (XXX.563.306-XX); Doane Martins da Silva (XXX.691.256-XX); Haniel Moreira Barbosa (XXX.259.434-XX); Humberto Santiago da Rocha Neves (XXX.793.816-XX); Jose Gonzaga Lopes Junior (XXX.680.406-XX); Ludmila de Paula Soares (XXX.955.486-XX); Paulo Victor Teixeira Pereira de Melo (XXX.685.806-XX); Thiago Muniz Stehling (XXX.978.096-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.